Tribunal: TJSP
Processo: 1080394-12.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ação ordinária – Concurso público – Policial Militar – Candidato reprovado na fase de investigação social – Reprovação embasada em omissão de informações no formulário de investigação social consistentes em: (i) omissão do nome de uma unidade escolar; (ii) (Informação Pessoal) não preenchimento do nome de uma das testemunhas; (iii) (Informações Judiciais e Policiais), ausência de informação

Ementa:
Ação ordinária – Concurso público – Policial Militar – Candidato reprovado na fase de investigação social – Reprovação embasada em omissão de informações no formulário de investigação social consistentes em: (i) omissão do nome de uma unidade escolar; (ii) (Informação Pessoal) não preenchimento do nome de uma das testemunhas; (iii) (Informações Judiciais e Policiais), ausência de informação sobre impetração de anterior mandado de segurança relativo reprovação do autor em concurso público anterior (Edital no DP-003/321/19), bem como ausência de informações de processo em que o autor figurou como executado, cujo assunto é Nota Promissória; e, (iv) ausência de informações obre ambiência criminosa – Inadmissibilidade da exclusão na espécie – Dano moral inexistente – Precedentes – Sentença de improcedência da ação - Provimento parcial do recurso.